Tribunal: STF
Processo: RE 1296545
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Administrativo. Recurso dos autores, médicos da FUNASA, ante sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente a demanda, considerando que a pretensão se esbarra na Súmula 349, do Supremo Tribunal Federal. 
    A questão se exibe de forma clara e singela: os demandantes, ora apelantes, médicos da FUNASA, buscam a equiparação do valor-ponto da Gratificação de Desempenho de Atividade Médica [GMD], pago desde agosto de 2012 na quantia de R$ 22,67, para o valor-ponto atribuído a todos os demais servidores, ou seja, R$ 36,17. 
    A r. sentença atacada considerou que a correção do fato só pode ser através de lei, visto não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, na forma da Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal. 
    O caso não é de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. É de correção de fixação de valores para uma gratificação - a GDM - para o mesmo valor de gratificações outras pagas a servidores de todos os níveis, que não sejam médicos. Se um valor, o do GDM, é fincado no valor-ponto de R$ 22,67, não há razão para as demais gratificações se situarem em patamar superior. Tanto que a ré, nas suas contrarrazões, não consegue explicar o motivo dos valores serem desiguais. 
    Não há razão plausível para, com a vigência da Lei 12.702, de 2012, o médico passar a receber a gratificação específica - ou seja, a GDM -, por valor inferior a gratificação anterior, a GDPST, quando o valor-ponto das demais alçaram o valor de R$ 36,17. Não é nem desprestígio à classe médica. 
    É violação ao princípio da isonomia, conceder a todos os servidores uma gratificação no valor de R$ 36,17, e, imediatamente, diminuir somente a do médico para R$ 22,67. O princípio de isonomia resulta ferido, sem que importe em aumentar vencimentos dos servidores, porque não se está em jogo os vencimentos da classe médica que trabalha na FUNASA, mas a equiparação de uma gratificação - acessório do vencimento -, de forma a igualar ao valor-ponto de todos os servidores não médicos. Neste aspecto, os demandantes, ora apelantes, estão carregados de razão. 
    O mesmo não ocorre com relação a indenização por danos morais, levando em conta não ter ocorrido nenhuma humilhação aos servidores-autores, nada que não passasse de um simples aborrecimento, típico da vida pública, sem decrescer o valor de cada um a patamar de sofrimento. 
    Parcial provimento ao apelo apenas para consagrar, a partir de agosto de 2012, o valor-ponto dos autores em R$ 36,17, observada a majoração sofrida”.
    2.  Foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelos autores, cuja ementa se transcreve:
    “Processual Civil. Dois são os embargos de declaração. 
    O primeiro, dos autores, se volta para uma omissão no julgado, traduzida no fato de o julgado não ter se pronunciado, de modo expresso, sobre a parte relativa aos juros e correção monetária. 
    O segundo, da ré, reclama a falta de pronunciamento acerca do art. 37, caput, do Código Maior, na defesa da necessidade de expressamente tratar sobre a vedação ao Judiciário, constante no art. 2º, do mesmo Código Maior. 
    No que tange ao primeiro, a omissão, efetivamente, se verifica, ante o silêncio sobre a aplicação dos juros de mora e da correção monetária, ingredientes que atualizam o débito, evitando o enriquecimento ilícito do vencido e o prejuízo do vencedor. Neste aspecto, sanando a omissão, determino, no valor da execução, a inclusão de juros de mora, à razão de meio por cento ao mês, desde o vencimento de cada prestação, aplicando-se os índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal, e, de correção monetária.
     Já no que se refere ao segundo, não há necessidade alguma de inserir, no voto, o pronunciamento reclamado. É preciso colocar os pontos nos ii, porque a conclusão do julgado em nada viola qualquer princípio embrenhado no art. 37, nem tampouco no art. 2º, da Constituição Federal. 
    O que se sobressai, no fundo, é o desejo de rediscutir o mérito, sob um prisma diferente, como se fosse vedado ao Judiciário consertar os equívocos que a Administração [federal] comete. 
    Provimento dos primeiros embargos declaratórios e improvimento dos segundos”.
    3.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput e 102, § 2º, da CF.
    4.  O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante nº 37, in verbis: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    5.  Nesse sentido, e.g., também os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.060.326-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO A PRETEXTO DA REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 811.619-AgR, de minha relatoria).
    6.  No caso presente, a decisão recorrida, ao equiparar com fundamento na isonomia o valor-ponto da GDM ao da GDPST, efetivou verdadeiro reajuste salarial, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37.
    7.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o conteúdo decisório da sentença. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
       Publique-se.
          Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator